Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735958-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON SATIRO AMARAL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BS2 S.A. D E S P A C H O Concedo o prazo de 5 (cinco) dias a BANCO BS2 S.A. para atualizar procuração (vencida em 10/2/2022 – ID35325938 – pp.1-4) e substabelecimento (ID35325938 – p.5) sob pena de considerar ineficazes os atos praticados (STJ. REsp 264.101/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 06/04/2009). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora